Tribunal: CARF
Processo: 10680.007078/2008-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR 105/2001. CONSTITUCIONALIDADE.
A Lei Complementar 105/2001 permite a quebra do sigilo por parte das autoridades e dos agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente. Constitucionalidade da Lei Complementar 105/2001 reconhecida pelo Supremo tribunal Federal, através de Recurso Especial.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos reclusos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
A partir de 01/01/1997, os valores depositados em instituições financeiras, de origem não comprovada pelo contribuinte, passaram a ser considerados receita ou rendimentos omitidos.
NECESSIDADE DE PROVAR AS ORIGENS DOS RECURSOS
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos valores que lhe forem creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira.
LUCROS DISTRIBUÍDOS. COMPROVAÇÃO.
A alegação de recebimento de valores a título de distribuição de lucros não é suficiente para justificar os depósitos bancários, sem a apresentação de escrituração contábil demonstrando a apuração de resultados com a distribuição alegada e a comprovação da efetiva transferência do valor distribuído por meio de provas inequívocas.
SIGILO BANCÁRIO
Em tendo a requisição de informações á instituição financeira sido feita em consonância com a Lei Complementar n° 105/2001 e com o Decreto n° 3.724/2001, não se há que falar em quebra ilegal de sigilo bancário.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer ocorrência, senão aquela objeto da decisão.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.007078/2008-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.232 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de setembro de 2021
Recorrente
IRLEI SOARES DAS NEVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
QUEBRA
DE
SIGILO
BANCÁRIO.
PREVISÃO
NA
LEI
COMPLEMENTAR 105/2001. CONSTITUCIONALIDADE.
A Lei Complementar 105/2001 permite a quebra do sigilo por parte das
autoridades e dos agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, quando houver processo administrativo instaurado
ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente. Constitucionalidade
da Lei Complementar 105/2001 reconhecida pelo Supremo tribunal Federal,
através de Recurso Especial.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do
imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa física
ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos reclusos creditados em sua conta de depósito ou
de investimento.
A partir de 01/01/1997, os valores depositados em instituições financeiras, de
origem não comprovada pelo contribuinte, passaram a ser considerados receita
ou rendimentos omitidos.
NECESSIDADE DE PROVAR AS ORIGENS DOS RECURSOS
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens
dos valores que lhe forem creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto a instituição financeira.
LUCROS DISTRIBUÍDOS. COMPROVAÇÃO.
A alegação de recebimento de valores a título de distribuição de lucros não é
suficiente para justificar os depósitos bancários, sem a apresentação de
escrituração contábil demonstrando a apuração de resultados com a
distribuição alegada e a comprovação da efetiva transferência do valor
distribuído por meio de provas inequívocas.
SIGILO BANCÁRIO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.007078/2008-62
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.232 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.007078/2008-62

Em tendo a requisição de informações á instituição financeira sido feita em
consonância com a Lei Complementar n° 105/2001 e com o Decreto n°
3.724/2001, não se há que falar em quebra ilegal de sigilo bancário.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão aquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, emnão conhecer
em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 02-33.431 -
9a Turma da DRJ/BHE, fls. 267 a 282.
Trata de autuação referente a Imposto de Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância:
Relatório
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.232 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.007078/2008-62

O contribuinte acima identificado insurge-se contra Auto de Infração que lhe exige
crédito tributário no montante de R$ 1.478.762,04, sendo R$ 682.243,16 de imposto;
R$ 511.682,37 de multa de ofício, e R$ 284.836,51 de juros de mora calculados até
30/05/2008. fls. 01/224.
O Auto de Infração foi lavrado em 03/06/2008 e apurou omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, com aplicação de
multa de ofício de 75%.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 05/08), a exigência
decorreu da seguinte inflação à legislação tributária:
Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada - Omissão Rendimentos
Caracterizada Por Depósitos Bancários Com Origem Não Comprovada.

Enquadramento legal: art. 42 da Lei n° 9.430/96: art. 849 do RIR/99; art. 1o art. 1o da
Medida Provisória n° 22/2002. convertida na Lei n° 10.451/02.
O Termo de Verificação Fiscal de fls. 09/15 traz o relato do procedimento de
fiscalização. Em síntese, a fiscalização, mediante Mandado de Procedimento Fiscal,
teve início em 11/02/2008, fls. 05. com intimação para apresentar, no prazo de vinte
dias, contados da data da ciência deste termo os elementos/esclarecimentos abaixo
especificados relativos ao Imposto de Renda da Pessoa Física do exercício 2005, ano-
calendário 2004. considerando-se que foi detectada movimentação financeira em suas
contas correntes ou de investimentos junto às instituições financeiras Banco do Brasil,
CNPJ 00.000.000/0001-49 (R$ 2.712.478.89): Banco ITAÚ, CNPJ 60.701.190/0001-04
(R$ 713.540.84). e Banco BRADESCO, CNPJ 60.746.948/0001-12 (654.322,64),
expressivamente maior do que os rendimentos declarados:
- apresentar todos os extratos bancários relativos às contas correntes, poupança e
aplicações financeiras que deram origem à movimentação financeira supra
discriminada;
- informar se possui contas em conjunto, e, caso positivo, a discriminação do Banco,
agência, número da conta, nome e CPF do co-titular;
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.232 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.007078/2008-62

- comprovar, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, coincidentes em
datas e valores, a ORIGEM dos recursos depositados/creditados nas contas bancárias e
justificar/comprovar
os
motivos
dessa
movimentação
financeira
bancária
expressivamente maior do que os rendimentos declarados em sua DIRPF.
Em resposta de 10/03/2008 (fls. 21/176) o contribuinte informa que a conta do Bradesco
é em conjunto com Antonio Soares de Almada - CPF 014.668.526-15. e que as contas
do Itaú e do Banco do Brasil são em conjunto com Geni Maria Soares de Almada -CPF
577.036.806-30 (sua dependente na DIRPF/2005): apresenta diversas notas fiscais de
receitas provenientes de atividade rural e apresenta os extratos bancários dos Bancos
Brasil, Itaú e Bradesco do ano de 2004.
Os valores constantes das Notas Fiscais referentes à atividade rural de venda de leite
foram confirmados via depósitos no Bradesco conforme quadro constante de fl. 11.
As receitas decorrentes da venda de milho e gado não foram constatadas como
depósitos bancários, mas como foram todas declaradas como receita de atividade rural
na sua DIRPF/2005. então tal excedente (receita total declarada - receita de leite) foi
considerado como origem (vide fl. 11/12).
Por economia processual e devido à relevância, foram auditados somente os créditos
superiores a R$ 1.000,00. Foram excluídas as devoluções de cheques depositados que
puderam ser individualizadas e as transferências entre contas.
Em decorrência dos documentos apresentados e da auditoria realizada, em 14/03/2008
foi formalizado "Termo de Intimação Fiscal n° 015.1/2008" (fls. 177/179), no qual foi o
contribuinte intimado a comprovar a origem dos créditos resultantes, conforme
planilhas e observações descritas no Termo.
O AR foi recebido em 17/03/2008 e em respostas de 15/04 e 25/04/2008 (fls. 192/207),
o contribuinte apresenta a suposta comprovação de alguns créditos relacionando-os com
distribuição de lucros da empresa Trusthouse Turismo e Representações Ltda - CNPJ
62.115.100/0001-10 cujo extrato bancário do ano de 2004 do Banco Santander é
também apresentado; e destaca alguns créditos relacionando-os com a venda de veículo
para Rogério Baldini em 24/09/2004.
A auditoria destes últimos documentos constata que a empresa Trustliouse (fls. 217), na
DIPJ/200, informa a distribuição de R$ 250.000.00 a título de lucros/dividendos, mas
somente foram considerados os débitos na empresa/créditos na conta do contribuinte
coincidentes nas datas e valores. 16/01/2004 - R$ 30.000.00 e 01/12/2004 - R$
30.000.00. ambos no Banco do Brasil;
De acordo com item 34 da Declaração de Bens e Direitos da sua DIRPF/2005, o
contribuinte informa a alienação de veículo para Rogério Baldini Neves, em
20/09/2004, pelo valor de RS 35.500,00. Tal valor é compatível com os créditos
informados de R$ 4.640.00, RS 15.000.00. R$ 12.500.00 e RS 3.459,00, todos em
24/09/2004 no Banco Itaú. que foram então considerados.
Excluindo-se os valores considerados acima, os depósitos listados na planilha final (fls.
204 a 212) permanecem sem comprovação da origem dos recursos. Portanto, tributou-se
a omissão de rendimentos decorrentes dos depósitos de origem não comprovada, de
acordo com o art. 42° da Lei n° 9430/96 e art. 849° do Regulamento do Imposto de
Renda/1999, a saber:
RS 2.234.266,31 - créditos não comprovados Banco do Brasil
mais
RS 661.277,20 - créditos não comprovados Banco Itaú Menos
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.232 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.007078/2008-62

(R$ 25.200,00 + R$ 174.230.00 + R$ 146.784,40 + R$ 40.783,41 +R$ 9.200.00) = R$
396.197.81 - origem a considerar decorrente das receitas de milho e gado declaradas na
sua DIRPF/2005 e ainda não apropriadas a créditos.
Total a tributar: R$ 2.234.266,31 + R$ 661.277,20 - R$ 396.197,81 = R$ 2.499.345.70
assim distribuídos mès-a-mês:
Janeiro - RS 161.716,22 + R$ 2.835,00 - R$ 25.200,00 = R$ 139.351,22;
Fevereiro - R$ 136.869.18 + RS 5.365.80 - R$ 174.230,00 = (R$ 31.995.02);
294.660.60;
Março - (RS 31.995,02) + RS 295.482,53 + RS 31.173,09 = R$
Abril - RS 205.716,16 + R$ 14.183,00 = R$ 219.899,16;
Maio - RS 298.163,52 + R$ 55.480,10 - R$ 146.784,40 = R$ 206.859,22;
Junho - RS 279.930,95 + RS 49.893,00 - RS 40.783,41 = RS 289.040,54;
Agosto-RS 121.077,25 + RS 35.859,40 = RS 156.936,65:
Setembro - RS 193.096.24 + RS 33.545.00 = RS 226.641.24;
Outubro - R$ 107.492.40 - R$ 62.343,85 - R$ 9.200.00 = R$ 160.636,25;
Novembro - R$ 139.900.21 + R$ 217.541.00 = R$ 357.441,21; Dezembro - R$
101.836,40 + R$ 80.913,36 = R$ 182.749,76. Da Impugnação
A ciência do contribuinte deu-se pessoalmente em 10/06/2008. O impugnante
apresentou sua defesa, fls. 231/243, em 09/07/2008, com os documentos de fls. 244/264
(cópia do Auto de Infração n°. 0610100/00364/08; instrumento de Procuração; cópia
dos documentos de identidade do contribuinte e de seus procuradores e cópia da
declaração de ajuste do Contribuinte exercício 2005. com os argumentos a seguir
textuados:
O nobre agente fiscal responsável pela autuação, impugnada, entendeu que o
Impugnante movimentou valores em sua conta à descoberto. Tal movimentação teria
duas origens distintas. A primeira seria à título de distribuição de lucros/dividendos, já a
segunda seriam movimentações de valores que não se configuram em renda consumida
e portanto não tributável.
Movimentou em suas contas bancárias valores oriundos de depósitos à título de
distribuição de lucros/dividendos provenientes da empresas Trusthouse, sendo que tais
valores, totalizando R$ 250.000.00 (duzentos e cinquenta mil reais) constam da
Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física, mais especificamente no campo
"RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS", obviamente por se tratar de
distribuição de lucros.
O fiscal que lavrou o presente Auto de Infração decidiu por desconsiderar os valores
que não foram creditados diretamente na conta do sócio em questão pela fonte
pagadora.
Dos valores apresentados entendeu por considerar como distribuição a título de
lucros/dividendos apenas os débitos na empresa/ créditos na conta do contribuinte, no
somatório de R$ 60.000.00 (sessenta mil reais), permanecendo sem comprovação, ainda
segundo o fiscal, R$ 190.000.00 (cento e noventa mil reais) à descoberto.
Fato é que não há na legislação pertinente qualquer dispositivo que desconsidere como
distribuição de lucros e dividendos, creditados diretamente na conta do sócio da
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.232 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.007078/2008-62

empresa os valores decorrentes desta distribuição. Trata-se. portanto, no caso do
impugnante de depósitos bancários a título de divisão de lucros/dividendos
desconsiderando, no entendimento equivocado do fiscal da Receita Federal que
procedeu na apuração, os demais valores provenientes da empresa Trusthouse.
Porém, conforme declarado pelo próprio contribuinte em sua DIPF, tais operações
foram realizadas em conformidade com a tributação condizente, sem dela se esquivar.
Cita decisões administrativas.
Entende ainda o digno fiscal que permanecem sem comprovação de origem os recursos
no valor total a tributar de R$ 2.499.345.70 (dois milhões quatrocentos e noventa e nove
mil e trezentos e quarenta e cinco reais e setenta centavos) passíveis, portanto, de
autuação pela Receita Federal do Brasil.
Ocorre que tais movimentações financeiras, embora possam constituir indícios, não são
suficientes para configurar a ocorrência do fato gerador do imposto de renda, ou seja,
não permitem por si sós, a comprovação de serem "rendas consumidas", sem então
integrar o patrimônio do contribuinte, ou mesmo o acréscimo dele.
Não basta a simples presunção legal de que os depósitos possam constituir renda
tributável, é imprescindível que seja comprovada a utilização dos valores depositados
como renda consumida, evidenciando sinais exteriores de riqueza, visto que, por si só.
depósitos bancários não constituem hipótese de incidência do imposto de renda e
proventos de qualquer natureza.
Segundo o entendimento maciço da Doutrina Tributária mesmo para que haja a
autuação, com base em depósitos bancários, é necessária a prova cabal e robusta de que
ele foi utilizado como renda consumida.
A simples posse de numerário alheio, como ocorre no caso em questão, descaracteriza a
respectiva presunção de disponibilidade econômica. Esta, para que seja tributada pelo
imposto de renda, deve ser adquirida pelo contribuinte, não se cogitando, do ponto de
vista legal, a sua incidência se houver apenas a possibilidade de se adquirir a respectiva
disponibilidade, ou se ela pertencer a terceiros.
No entendimento da Fiscalização Federal a partir de 1 .de janeiro de 1997. com o
advento da Lei 9.430 de 27 de dezembro de 1996, o simples depósito bancário passou a
ser considerado como omissão de receita.
Ao assim proceder, a fiscalização transforma o "possível" em "definitivo" e o "indício"
em "certeza absoluta", mas. o que de fato temos de novo na lei 9.430/96 é a
possibilidade de utilização do instituto da chamada "presunção legal".
É preciso verificar que essa presunção legal estabelecida no art. 42 da Lei 9.430/96, esta
dentro da "SEÇÃO VI - DA OMISSÃO DE RECEITA" e é direcionado claramente às
pessoas jurídicas, tanto assim que no tocante à pessoa física, encontra grandes
obstáculos.
Entre os depósitos e os rendimentos dificilmente haverá uma correlação lógica direta e
segura e nem sempre o volume de depósitos injustificados levará ao rendimento omitido
correlato.
O art. 42 da lei n°. 9430/96 não institui presunção legal de rendimento, uma vez que
nenhuma presunção legal pode fugir aos contornos a definição legal contida no art. 43
do CTN. Cita decisões do Conselho de Contribuintes acerca do artigo 42 da Lei
9.430/96.
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.232 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.007078/2008-62

Por se tratar de pessoa física, portanto, sem obrigação de efetuar registros ou escriturar
livros referentes a operações bancárias realizadas, como ocorre com as pessoas jurídicas
torna-se dificultosa a apresentação de justificativas para as mesmas.
Não se trata por tanto de não apresentação de documentos idôneos capazes de
comprovar suas operações bancárias, mas do simples fato de que. na condição de pessoa
física, o Impugnante se encontra desobrigado a tais controles contábeis e financeiros.
Nem por isso deixou o contribuinte de apresentar a documentação de que dispunha no
tentame de ver finalizado o processo de fiscalização e tendo clareados os pontos
controvertidos.
É cediço que até mesmo na hipótese de execução da Fazenda Nacional, sem que tenham
se esgotado todas as alternativas de obtenção de dados do devedor pela via extrajudicial,
não é cabível a quebra do sigilo fiscal ou bancário do executado.
Mesmo assim, na ânsia de sanar a questão pendente ainda na esfera fiscal, oportunizou a
verdadeira e espontânea quebra de seu sigilo bancário, devendo ser a documentação
apresentada considerada como mais do que simples formalidade de apresentação de
documentos e sim como realçado acima, resultante na real quebra espontânea do sigilo
bancário do contribuinte ora autuado.
Isto posto, demonstrada a insubsistência e improcedência total do lançamento,
respeitosamente, requer seja sua IMPUGNAÇÃO recebida, julgando-a ao final
procedente e determinando o cancelamento do lançamento representado pelo Auto de
Infração - MPF n°. 0610100/00364/08:
Para provar o alegado, requer a produção de todos os meios de provas em direito
permitidos e análise de todos os documentos anexados à sua defesa e dos já
apresentados à fiscalização.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do
imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa física
ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos reclusos creditados em sua conta de depósito ou
de investimento.
NECESSIDADE DE PROVAR AS ORIGENS DOS RECURSOS
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens
dos valores que lhe forem creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto a instituição financeira.
LUCROS DISTRIBUÍDOS. COMPROVAÇÃO.
A alegação de recebimento de valores a título de distribuição de lucros não é
suficiente para justificar os depósitos bancários, sem a apresentação de
escrituração contábil demonstrando a apuração de resultados com a
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.232 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.007078/2008-62

distribuição alegada e a comprovação da efetiva transferência do valor
distribuído por meio de provas inequívocas.
SIGILO BANCÁRIO
Em tendo a requisição de informações á instituição financeira sido feita em
consonância com a Lei Complementar n° 105/2001 e com o Decreto n°
3.724/2001, não se há que falar em quebra ilegal de sigilo bancário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de
Contribuintes, e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
DA PRODUÇÃO DE PROVAS
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às
fls. 288 a 308, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Observo, de logo, que o cerne da lide é a omissão de rendimentos por depósitos
bancários de origem não comprovada.
Através de uma visão panorâmica deste recurso voluntário, percebe-se que, além
de não apresentar novos elementos ou argumentos de prova que venham a afastar a autuação, ou
mesmo a desmerecer a decisão recorrida, o contribuinte, à exceção na inovação ao se insurgir
quanto à exacerbação da multa de ofício aplicada, repisa os argumentos apresentados perante a
sua impugnação junto ao órgão julgador de primeira instância.
Ao se debruçar sobre os autos deste processo, vê-se que a administração tributária,
diante de uma presunção legal, através das informações de que dispunha, atendendo a todos os
requisitos legais, termina por imprimir ao ora recorrente o auto de infração em debate, cujos
elementos de defesa do contribuinte, além de não apresentar qualquer elementos de prova que
venham a refutar a autuação, termina por suscitar questionamentos ligados à distribuição de
lucros já tributados na pessoa jurídica, à presunção legal utilizada para o lançamento, além de
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.232 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.007078/2008-62

insatisfações ligadas à não demonstração do consumo da renda, desobrigação de apresentar
registros contábeis e também do fim confiscatório da multa aplicada.
No que tange à distribuição dos lucros e da desobrigação da pessoa física de
apresentar registros contábeis, entendo que, conforme demonstrado pela decisão recorrida,
caberia ao contribuinte apresentar elementos que comprovassem a efetiva distribuição dos lucros
e o respectivo depósito na conta bancária do então impugnante. Procedimentos estes que
poderiam ser comprovados com a simples apresentação de elementos probatórios, não
necessariamente de documentação contábil. Ademais, neste item do recurso, por conta da clareza
e coerência do voto elaborado pela decisão de primeira instância, adoto como minhas razões de
decidir os trechos da referida decisão, conforme a seguir transcritos:
Alega especificamente o recorrente que movimentou em suas contas bancárias valores
oriundos de depósitos à título de distribuição de lucros dividendos provenientes da
empresas Trusthouse. sendo que tais valores, totalizando R$ 250.000.00 (duzentos e
cinquenta mil reais) constam da Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física, mais
especificamente no campo "RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS",
obviamente por se tratar de distribuição de lucros.
Não concorda com a autoridade fiscal que decidiu por desconsiderar os valores que não
foram creditados diretamente na conta do sócio em questão pela fonte pagadora e dos
valores apresentados entendeu por considerar como distribuição a título de
lucros/dividendos apenas os débitos na empresa, créditos na conta do contribuinte, no
somatório de R$ 60.000.00 (sessenta mil reais), sendo que não há na legislação
pertinente qualquer dispositivo que desconsidere, como distribuição de lucros e
dividendos, creditados diretamente na conta do sócio da empresa.
Não tem razão o impugnante. A fiscalização constatou na auditoria desses documentos
que a empresa Trusthouse (fls. 217). na DIPJ 2005, informou a distribuição de R$
250.000.00 a título de lucros/dividendos. Entretanto foram considerados somente os
débitos na empresa com créditos na conta do contribuinte coincidentes nas datas e
valores. 16/01/2004 -R$ 30.000.00 e 01/12/2004 - R$ 30.000.00. ambos no Banco do
Brasil.
Ressalte-se que a tributação ou não de lucros e dividendos, não interfere, nesse caso.
quanto ao levantamento fiscal relativo às origens de recursos não comprovados, visto
que dos valores lançados nesta autuação como diferença R$ 190.000.00, não foram
constadas provas de haverem depósitos na conta bancária do autuado.
Importante observar que o contribuinte, nesta fase impugnatória, não apresenta
questionamentos diretos quanto às outras origens não comprovadas dos recursos
depositados creditados nas suas contas bancárias, apenas os impugna de maneira
genérica.
Ressalte-se que a autoridade fiscal lançadora agiu legalmente ao exigir esclarecimentos
e solicitar documentos comprobatórios da origem dos depósitos bancários havidos nas
contas-correntes do impugnante, não aceitando, de plano, as informações patrimoniais
contidas nas suas DIRPF. O parágrafo 1o do artigo 51 da Lei n 4.069 1962 lhe dá
competência para tanto:
Art. 51.(...)
§ 1o A autoridade fiscal poderá exigir do contiibuinte os esclarecimentos que julgar
necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou aplicações,
sempre que as alterações declaradas importarem em aumento ou diminuição do
patrimônio.
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.232 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.007078/2008-62

Também o faz, o Decreto 3000/1999, quando trata do exame de livros e documentos
pela Fazenda Nacional:
Art.911.Os Auditores-Fiscais do Tesouro Nacional procederão ao exame dos livros e
documentos de contabilidade dos contribuintes e realizarão as diligências e
investigações necessárias para apurar a exatidão das declarações, balanços e
documentos apresentados, das informações prestadas e verificar o cumprimento das
obrigações fiscais (Lei no 2.354, de 1954, art 7a).
Art.927.Todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, são obrigadas a
prestar as informações e os esclarecimentos exigidos pelos Auditores-Fiscais do
Tesouro Nacional no exercício de suas funções, sendo as declarações tomadas por termo
e assinadas pelo declarante (Lei n- 2.354, de 1954, art. 7a.
Art.928,Nenhuma pessoa física ou jurídica, contiibuinte ou não, poderá eximir-se de
fornecer, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos solicitados pelos
órgãos da Secretaria da Receita Federal (Decreto-Lei n- 5.844, de 1943, art. 123,
Decreto-Lei na 1.718, de 27 de novembro de 1979, art. 2a, e Lei na 5.172, de 1966, art.
197).
(...)
§2a Se as exigências não forem atendidas, a autoridade fiscal competente cientificará
desde logo o infrator da multa que lhe foi imposta (art. 968), fixando novo prazo para o
cumprimento da exigência (Decreto-Lei n- 5.844, de 1943, art. 123, §1a).
§3a Se as exigências forem novamente desatendidas, o infrator ficará sujeito à
penalidade máxima, além de outras medidas legais (Decreto-Lei na 5.844, de 1943, art.
123, §2a).
As Declarações de Ajuste Anual não constituem prova suficiente se desacompanhadas
dos documentos comprobatórios dos fatos ali declarados, quando, a critério da
autoridade fiscal, estes forem formalmente solicitados.
Verifica-se do exame das peças constituintes dos autos que o interessado, regularmente
intimado, logrou comprovar apenas parcialmente, mediante documentação hábil e
idônea, durante a ação fiscal, a origem dos valores depositados creditados em suas
contas-correntes bancárias, sendo que em fase impugnatória não trouxe aos autos
qualquer prova em referência, caracterizando, assim, a omissão de rendimentos, como
definida no artigo 42. da Lei 9.430/96 e artigo 849 e parágrafos do Regulamento do
Imposto de Renda- RIR/99 (Decreto n° 3.000 99).
Não merece reparos o procedimento praticado pela Autoridade Fiscal. Não comprovada
a origem dos recursos, tem a fiscalização o poder dever de considerar os valores
depositados como rendimentos tributáveis omitidos na declaração de ajuste anual,
efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser de outro modo.
ante a vinculação legal decorrente do Princípio da Legalidade que rege a Administração
Pública, cabendo ao agente tão-somente a inquestionável observância do diploma legal.
Frise-se que não se trata de considerar os depósitos bancários como fato gerador do
imposto de renda, que se traduz na aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica
de renda ou proventos de qualquer natureza (artigo 43 do CTN), mas a
desproporcionalidade entre o seu valor e o dos rendimentos declarados constitui indício
de omissão de rendimentos e. estando o contribuinte obrigado a comprovar a origem
dos recursos nele aplicados, ao deixar de fazê-lo, dá ensejo à transformação do indício
em presunção.
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.232 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.007078/2008-62

Em relação a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada, é importante apresentar o contido na legislação a respeito da matéria,
onde é estabelecida a presunção Iuris Tantum, onde a prova em contrário, cabe ao contribuinte.
De antemão, no que diz respeito à ilegalidade da quebra do sigilo bancário, tem-se
que este tema já é pacífico na jurisprudência e neste Conselho, haja vista o fato de que o
Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de garantir que a Lei Complementar
105/01 é Constitucional e que não fere os direitos fundamentais dos cidadãos, conforme decidido
no acórdão desta Seção de julgamento de no 2301-005.199–3aCâmara/1aTurmaOrdinária, datado
de 07 de março de 2018, cujos trechos relacionados ao tema, serão apresentados a seguir:
Apesar da irresignação da contribuinte com a quebra do seu sigilo bancário, verifica-se
que o mesmo se deu com base na Lei Complementar n° 105/2001, bem como no § 3o do
art. 11 da Lei n° 9.311/1996 (redação dada pela Lei n° 10.174/2001), portanto dentro
dos limites legais.
Em relação à legalidade dos diplomas referenciados, este Órgão Administrativo já se
posicionou, nos termos da Súmula CARF n° 35:
O art. 11, §3o, da Lei n" 9.311/96, com a redação dada pela Lei n" 10.174/2001, que
autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de
outros tributos, aplica-se retroativamente.
Ademais, com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da constitucionalidade
da LC 105/2001, bem como sua aplicação retroativa:
RE 601.314
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL DIREITO TRIBUTÁRIO.
DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR IMPOSTOS REQUISIÇÃO DE
INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o
DA LEI COMPLEMENTAR 105/01. MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO
DE CRÉDITOS RELATIVOS A TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA
IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de
caráter constituinte no que se refere à comunidade politica, à luz da finalidade
precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a
autonomia individual e o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões
do direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações
bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de
quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio
do pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por
sua vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das
necessidades coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais,
ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.232 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.007078/2008-62

das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10. 174/01 não atrai a aplicação
do principio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que
evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo
144, §o,, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do tema 225 da sistemática da repercussão
geral: "O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do principio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal".
7. Fixação de tese em relação ao item "bn do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: "A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do principio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental tia norma, nos termos do artigo 144.
§1°. do CTN".
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Tanto a Súmula como o entendimento jurisprudencial são de observância obrigatória
pelos membros deste colegiado, nos termos do arts. 45, VI e 62, § 2o do RICARF
(Portaria MF 343/2015).
Da análise dos autos, constata-se que procedimento de fiscalização transcorreu dentro
dos limites legais, não se identificando no lançamento qualquer irregularidade na quebra
do sigilo bancário da recorrente.
No presente caso, tem-se que o fisco cumpriu plenamente sua função pois,
comprovou o crédito dos valores nas contas correntes do beneficiário, intimou o contribuinte a
apresentar os documentos, informações e esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência
de omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Quanto à suscitação de que seja utilizada a Súmula n° 182, do extinto Tribunal
Federal de Recursos - TFR, tem-se que a legislação posterior, como as leis 9.311/96 e 9.430/96,
disciplinaram a matéria, não tendo mais porque ser aplicada a referida súmula.
A Lei no 9.430, de 1996, que embasou o lançamento, com as alterações
introduzidas pelo art. 4° da Lei no 9.481, de 13 de agosto de 1997, e demais normas legais, assim
dispõe acerca dos depósitos bancários:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa fisica ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1° 0 valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira. §2° Os valores cuja
origem houver sido comprovada, que não houverem sido computados na base de cálculo
dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão as normas de
tributação especificas previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou
recebidos.
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.232 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.007078/2008-62

§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I — os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa fisica ou
jurídica;
II — no caso de pessoa fisica, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12. 000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais).
§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares."
O dispositivo acima estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos,
que efetivamente autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da
conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento. Assim, o levantamento fiscal está de acordo com a legislação.
O fisco cumpriu plenamente sua função: comprovou o crédito dos valores, e
intimou o interessado a apresentar os documentos, informações e esclarecimentos, com vistas
verificação da ocorrência de omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Assim, o comando estabelecido pelo artigo 42 da Lei n.° 9.430/1996 cuida de
presunção relativa (juris tantum) que admite a prova em contrário, cabendo, pois, ao contribuinte
a sua produção, pelo que não há violação do principio da legalidade e do artigo 142 do CTN.
E nesse sentido determina o Código de Processo Civil nos artigos 373 e 374,
aplicado subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal, ipsis litteris:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto ei existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Art. 374. Não dependem de prova os fatos:
( ... )
IV— em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
A tributação baseada em presunção relativa de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada exige que o interessado
comprove mediante documentação hábil e idônea e de forma individualizada a origem de cada
ingresso em contas de sua titularidade. Logo, diante desse encargo probatório o sujeito passivo
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.232 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.007078/2008-62

se vê compelido, mesmo que indiretamente, a documentar suas atividades econômicas, de modo
a demonstrar a natureza jurídica dos recursos ingressados em sua conta-corrente.
Cumpre esclarecer que a acepção da palavra origem utilizada no artigo 42 da Lei
rno 9.430/96, é no sentido de demonstrar quem é o responsável pelo depósito, e, identificar a
natureza da operação que deu causa ao crédito. Sendo certo que nenhum valor surge em contas
bancárias sem que exista alguém ou algum lançamento que lhe de origem, não cabe apenas a
identificação da pessoa que realizou o depósito, remeteu ou creditou um determinado valor na
conta corrente, mas também que o contribuinte, regularmente intimado, deve necessariamente
apresentar comprovação documental visando demonstrar a que se referem os depósitos efetuados
em suas contas bancárias (qual a origem): se são rendimentos tributáveis já oferecidos à
tributação; se são rendimentos isentos; não-tributáveis; tributáveis exclusivamente na fonte.
A presunção de omissão de receita estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/96
autoriza o lançamento em desfavor do titular da conta quando a autoridade fiscal verificar a
ocorrência do fato previsto, não sendo necessária a comprovação do consumo dos valores. A
referida matéria já foi, inclusive, sumulada por este CARF, razão pela qual é dever invocar a
Súmula no 26 transcrita a seguir:
SÚMULA CARF No 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No- 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar
o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Quanto aos insurgimentos relacionados à multa aplicada, entendo que não devem
ser conhecidos, pois o contribuinte não os arguiu por ocasião de sua impugnação, sendo esta
solicitação, portanto preclusa.
Por conta disso, no que diz respeito a esta solicitação, tem-se que a mesma é
inovadora em relação às alegações suscitadas perante a sua impugnação junto ao órgão julgador
de primeira instância. Destarte, considerando o fato de que esta solicitação não foi suscitada
perante a impugnação, observa-se que a mesma é preclusa, pois não foi submetida à decisão de
primeira instância.
Portanto, mesmo que a presente solicitação se enquadrasse nas situações
suscitadas pelo recorrente, esta não deve ser acatada, haja vista o fato de que o contribuinte não a
suscitou por ocasião da impugnação, tornando-a preclusa administrativamente, conforme
preleciona no artigo 17 do Decreto 70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Vale lembrar que o Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na
impugnação ou suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação
àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de primeira instância
administrativa em decorrência da preclusão processual.
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.232 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.007078/2008-62

(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF n° 152,
de 2016).
Quanto aos entendimentos doutrinários apresentados, tem-se que, apesar dos
valorosos ensinamentos trazidos aos autos, os mesmos não são normas da legislação tributária e,
por conta disso, não foram seguidos veementemente.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que o consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por não conhecer em parte do recurso
voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com a
impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital